Tribunal: TJMT
Processo: 1036077-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036077-21.2019.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Carlos Otávio Maciel da Motta em virtude da decisão monocrática proferida no ID 50379528 alegando contradição.
O Embargante alega que, apesar de ter sido reconhecida a abusividade dos consectários da inadimplência, já que foi determinada a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês, mais a correção monetária pelo INPC e a multa de 2%, seu apelo foi desprovido, devendo ser sanada a parte dispositiva, a fim de que seja dado parcial provimento, nos termos da fundamentação da decisão embargada.
No mais, pugnou pela redistribuição do ônus da sucumbência, já que foi vencedor em um dos pedidos iniciais.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 53536456.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das razões dos Embargos com a decisão monocrática recorrida, de fato, há inconsistência na parte da fundamentação do julgado que trata dos consectários da mora com o resultado descrito na parte dispositiva.
Foi dito na decisão embargada que, em 15/12/2016, o Embargante contratou o Financiamento de Veículo Semi-Novo no montante de R$ 44.065,39 (quarenta e quatro mil e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), mediante juros remuneratórios de 1,79% ao mês e 23,72% ao ano, e que o Custo Efetivo Total descrito no item F.5 foi de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.
Foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais). Na hipótese de inadimplência, o tem VI do contrato previu os juros remuneratórios contratados, mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados diariamente e multa de 2%.
Já o item D versou sobre as despesas administrativas da operação, sendo: (i) IOF na importância de R$ 1.261,71 (um mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), (ii) Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e (iii) Registo de Contrato no Cartório no importe de R$ 317,39 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).
Além do mais, o contrato prevê adesão ao seguro de proteção financeira na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).
Ao manejar a ação revisional, o Embargante questionou os encargos da normalidade, alegando que a cobrança dos juros remuneratórios era diversa da taxa mensal simples prevista no contrato (1,79% ao mês), e sustentou a abusividade da capitalização.
Insurgiu-se quanto aos consectários da inadimplência, em especial porque há previsão de cobrança de juros moratórios capitalizados diariamente.
E não foi só isso. Questionou as seguintes despesas administrativas: (i) Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) alegando que o serviço não foi prestado; (ii) Registro do Contrato no Detran, sustentando que o Banco não comprovou o seu desembolso; alternativamente, pugnou pela redução do montante para R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos); (iii) o valor da Tarifa de Cadastro, requerendo a sua diminuição para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); e (iv) Seguro de Proteção Financeiro na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) arguindo que e trata de venda casada.
Na sentença, o Juiz a quo declarou válidas as cláusulas que versam sobre a taxa dos juros remuneratórios contratados, capitalizados mensalmente. Manteve os consectários da mora.
Quanto às tarifas administrativas, validou a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Avaliação do Bem; todavia, declarou indevido o Seguro Prestamista e o Registro de Contrato, determinando a sua restituição na forma simples, o que deu azo à interposição do Recurso de Apelação por ambas as partes.
O Embargante reiterou os pedidos iniciais, ao passo que o Banco pugnou pela validação de todas as tarifas administrativas.
Ao julgar os recursos, foi dito que os consectários da normalidade eram legais, não havendo motivos para adequação. Isso porque o contrato prevê a cobrança de 1,79% ao mês e 23,72% ao ano, bem como explica que o CET - Custo Efetivo Total da operação financeira está representado pelos percentuais de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano, sendo este o percentual cobrado ao final da operação, e não a taxa simples, como pretendia o Embargante.
Já a capitalização anual, esta foi tida correta porque há pactuação expressa. Diante disso, foram mantidos os efeitos moratórios.
Por outro lado, os encargos da inadimplência descritos no tem VI do contrato estavam em dissonância do ordenamento, haja vista a cobrança cumulada dos juros remuneratórios contratados, mais juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, e multa de 2%.
Consta da decisão embargada que aqui residia a abusividade contratual, uma vez que “Os juros remuneratórios são encargos da normalidade, portanto, é vedada a sua cobrança dupla como consectário da mora, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, os juros moratórios devem ser cobrados de forma simples, e não capitalizados por dia” (ipsis literis da decisão monocrática recorrida).
Por esse motivo, em caso de mora, foi determinada a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.
No que concerne às despesas administrativas, foi explicado no julgado recorrido que não havia cobrança de registro de contrato no DETRAN/MT e sim registro do Contrato no Cartório, e contra esta cobrança não houve insurgência, motivo pelo qual foi mantenho o valor exigido.
A Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) também foi dita correta. Em se tratando de carro usado, ficou comprovada a prestação do serviço e, considerando que não houve insurgência quanto ao valor cobrado, este foi mantido inalterado.
O seguro de proteção financeira, igualmente, foi mantido incólume porque o Embargante aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, cuja quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) desembolsada não foi tida abusiva.
Por fim, a Tarifa de Abertura de Cadastro no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) foi admitida, a uma porque o Embargante não era correntista do Embargado e, a duas, porque o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito.
No que pertine ao redimensionamento do ônus da sucumbência, este não é possível, máxime porque o Embargante/mutuário decaiu da maioria dos pedidos.
Conforme relatado, o Embargante se insurgiu quanto aos dois consectários da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), além dos consectários da mora e de 04 (quatro) despesas administrativas, tendo obtido êxito apenas quanto ao afastamento dos juros moratórios capitalizados e dos juros remuneratórios como encargo de inadimplência.
Ou seja, o Embargante decaiu da maioria dos pedidos iniciais e, por isso, deve suportar o ônus da sua sucumbência, tal como imposto na sentença e confirmado pela decisão monocrática embargada.
Diante de todo o exposto, acolho, em parte, estes Aclaratórios para sanar contradição entre a fundamentação do julgado e o resultado do apelo interposto por Carlos Otávio Maciel da Motta.
Agrego efeitos infringentes para alterar a parte dispositiva da decisão monocrática, que passa a ser a seguinte:
“Posto isso, dou parcial provimento ao apelo interposto por Carlos Otávio Maciel da Motta para determinar que, em caso de mora, incidam os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.
Dou provimento ao apelo interposto pelo Banco Itaucard S.A. para declarar a validade da cobrança do Seguro Prestamista e o Registro de Contrato no Cartório.
De conseguinte, mantenho a condenação do mutuário no ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora